Tribunal: TJDFT
Processo: 0743959-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0743959-05.2023.8.07.0001 DESPACHO A apelante foi intimada para regularizar sua representação processual (id. 68007104), ante a renúncia de patrocínio (id. 64829358), contudo quedou-se inerte (id. 74219017). No entanto, com o julgamento do apelo (id. 64407451), exauriu-se a competência da Turma, salvo para declaratórios. Aguarde-se o trânsito em julgado (id. 64407451). Dê-se baixa. Brasília, 22 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator